Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724977-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: POREUZA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0017685-89.2016.8.07.0001, na qual contende com POREUZA FERREIRA DOS SANTOS. A decisão agravada acolheu a impugnação para desconstituir a penhora de 10% da remuneração da executada (ID 236959630). Confira-se: “A parte executada apresentou impugnação à penhora de percentual de 10% da sua remuneração líquida (ID 191740209), sob o argumento de que o bloqueio “implicará em grave prejuízo ao seu sustento”. Asseverou que não é possível a penhora salarial, porque conforme contracheque, comprovantes de empréstimos consignados e extratos bancários, encontra-se superendividada, além da sua debilitada saúde. Diz que no ano de 2022, teve 4 (quatro) Acidente Vascular Cerebral (AVC) e encontra-se em tratamento constante, bem como está tomado medicamentos de alto custo, diariamente, conforme prescrições médicas que exibe. Para comprovar o alegado, apresentou cópia de seus contracheques e de relatórios e receitas médicas (IDs 225704160 a 225707614). A parte exequente aduz que a penhora é proporcional e razoável, não sendo capaz de abalar a dignidade humana do devedor, uma vez que “o salário líquido da executada, ainda que abatidos os descontos decorrentes do empréstimo em folha, supera o valor percebido pelo brasileiro médio, superando ainda a remuneração de certos cargos públicos de nível médio”. Sucintamente relatados, decido. Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada por nota promissória, cujo valor atual é de R$ 64.117,96, À falta de outros bens para expropriação, foi deferida a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada. O contracheque colacionado, ID 225704161, indica que a executada efetivamente recebe R$ 7.549,99 de remuneração líquida, pois constam vários descontos com consignação em folha em prol de vários bancos. O Superior Tribunal de Justiça flexibilizou a regra geral de impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de parte das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Todavia, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). No caso dos autos, após descontados todos os empréstimos contraídos pela executada e as contribuições a título de seguridade social e imposto de renda, sobejam para a sua manutenção aproximadamente cinco salários-mínimos. Nesse cenário, é forçoso a acolhimento da impugnação, sob pena de violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa da devedora e de sua família, notadamente a se considerar os recorrentes gastos para com sua saúde, assaz debilitada. Em situações assemelhadas, eis os seguintes julgados do Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENOR DO QUE 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. MÉRITO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO OU DE APOSENTADORIA. EXECEPCIONALIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. O STJ, todavia, decidiu, no paradigma EREsp 1582475/MG, ser possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários, em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 6.1. No caso vertente, o executado percebe aposentadoria menor do cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1881320, 07068822820248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência. 5. Segundo prevê o art. 836 do CPC, "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". 6. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1865099, 07490715520238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir a penhora de 10% da remuneração da executada POREUZA FERREIRA DOS SANTOS. A execução ficará no arquivo provisório, uma vez que à falta de bens passíveis de penhora, já ficou suspensa por um ano (até o dia 15-03-2022, ID 86065227). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” Nesta sede, a parte agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de deferir a penhora do salário da parte executada em percentual de 10% (dez por cento). Argumenta a impossibilidade de generalizar a proteção ao salário do devedor, pois o credor também sofre privações da hipótese de não receber o que lhe é de direito. Sustenta incumbir ao devedor a demonstração de comprometimento da subsistência individual e familiar em razão dos descontos em sua renda mensal, circunstância não observada nos autos, porquanto, a despeito das diversas dívidas provenientes de empréstimos e demais despesas, o valor remanescente ainda supera o valor percebido pelo brasileiro médico, superior a cinco salários-mínimos. Invoca a jurisprudência do STJ segundo a qual é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação decorrente de pensão alimentícia. Aponta, consoante entendimento do TJDFT, não serem abatidos os empréstimos contraídos pelo devedor (endividamento voluntário) para fins de cômputo da remuneração líquida. Conclui ser a penhora salarial medida necessária e viável no caso concreto, capaz de garantir a efetividade da execução em face do credor, sem, contudo, ferir a dignidade e o mínimo existencial da parte devedora (ID 73136922). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o preparo recursal foi devidamente recolhido (ID no 73152735). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator